Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721876-71.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA EMBARGADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração Mário Henrique Nascimento Marino da Silva, pretende sanar obscuridades, contradições e omissões do acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENDEREÇO. OFÍCIO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. 1. Em nome da prestação jurisdicional célere e efetiva, não existe óbice à expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos em busca do endereço atualizado do executado. 2. Deu-se provimento ao agravo” (Acórdão 1215074, 07218767120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como este Julgador restou vencido no julgamento do recurso, coube a redação do acórdão ao digno prolator do voto majoritário, o eminente Desembargador Sérgio Rocha (ID no 12599125 - Pág. 1), a quem cabe apreciar os embargos de declaração interpostos contra o acórdão. Nesse sentido, veja-se: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. ‘RELATOR’ É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO ‘PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR’ COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que ‘o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva’. Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do ‘relator’ e à do ‘prolator do primeiro voto vencedor’. São figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa ‘qualidade’ com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, ‘o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo’. 2. Nos termos da norma regimental, a figura do ‘prolator do primeiro voto vencedor’ não se confunde com a figura do ‘relator’ – que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante –, cabendo ao ‘prolator do primeiro voto vencedor’, apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição – ‘redigir o acórdão’ –, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o ‘prolator do primeiro voto vencedor’, cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80 – destacou-se). Assim, encaminhem-se os autos ao digno Desembargador Sérgio Rocha, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 13:00:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator